Tribunal: STJ
Processo: 0227227-29.2019.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985278 - AM(2025/0252764-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: E DE O B
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
AGRAVADO
: J A G DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
CIVIL.
.
FAMÍLIA.

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
RECONHECIMENTO
E
DISSOLUÇÃO
DE
UNIÃO
ESTÁVEL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO
CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE EXPRESSAMENTE
CONSIGNOU A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS
BENFEITORIAS
PRETENDIDAS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DO
DO CPC. INCIDÊNCIA DAS
ART. 509
SÚMULAS NoS 282 DO STF E 211 DO STJ. PRETENSÃO
RECURSAL QUE DEMANDA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
SÚMULA No 7 DO STJ . AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER
EM PARTE O RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional,
porquanto o Tribunal estadual decidiu a matéria de forma
fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação
satisfatória para dirimir o litígio.
2. Não é possível o conhecimento do recurso especial fundado em
ofensa a de preceito legal não prequestionado. Aplicam-se, no caso,
as Súmulas nos 282 do STF e 211 do STJ. Além da ausência de
prequestionamento, verifica-se que o Tribunal local decidiu a lide em
conformidade com os contornos fáticos nela delineados, o que atrai a
aplicação da Súmula no 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e não
provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55125847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:27
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 781f1c33-68b8-4e55-a958-821edf852094

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
10/03/2026
16/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:27
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 781f1c33-68b8-4e55-a958-821edf852094

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985278 - AM(2025/0252764-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: E DE O B
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
AGRAVADO
: J A G DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
CIVIL.
.
FAMÍLIA.

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
RECONHECIMENTO
E
DISSOLUÇÃO
DE
UNIÃO
ESTÁVEL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO
CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE EXPRESSAMENTE
CONSIGNOU A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS
BENFEITORIAS
PRETENDIDAS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DO
DO CPC. INCIDÊNCIA DAS
ART. 509
SÚMULAS NoS 282 DO STF E 211 DO STJ. PRETENSÃO
RECURSAL QUE DEMANDA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
SÚMULA No 7 DO STJ . AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER
EM PARTE O RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional,
porquanto o Tribunal estadual decidiu a matéria de forma
fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação
satisfatória para dirimir o litígio.
2. Não é possível o conhecimento do recurso especial fundado em
ofensa a de preceito legal não prequestionado. Aplicam-se, no caso,
as Súmulas nos 282 do STF e 211 do STJ. Além da ausência de
prequestionamento, verifica-se que o Tribunal local decidiu a lide em
conformidade com os contornos fáticos nela delineados, o que atrai a
aplicação da Súmula no 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e não
provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54830619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:16
Código de Controle do Documento: e591014c-1caa-4a7e-8936-9c19867bb659

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por E. DE O. B. (E.),
contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no art. 105,
III,
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (
a
), assim ementado:
TJ/AM
APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE
UNIÃO ESTÁVEL. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CABIMENTO.
BENFEITORIAS FEITAS NO IMÓVEL DO APELANTE NO VALOR DE
R$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL). RESSARCIMENTO.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. NÃO
DEMONSTRAÇÃO MINIMAMENTE DOS VALORES ALEGADOS.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, no seu artigo 373, impõe ser
competência do autor apresentar provas quanto aos fatos constitutivos
do seu direito, enquanto caberá ao réu provar quaisquer fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos, pois a mera narrativa do
alegado não consiste em prova substancial.
2. Registre-se que nenhum dos documentos acostados aos autos
comprovam as benfeitorias pretendidas pela recorrida, razão pela qual
a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.
3. Nesse viés, não há como deferir a partilha pretendida, sob pena de
enriquecimento sem causa.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.(e-STJ, fl. 135)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls.
).
174/180
Nas razões do agravo, E. apontou
não incidência de óbice sumular, em
(1)
especial da
usurpação da competência do STJ no juízo de
Súmula 7/STJ; (2)
admissibilidade ao adentrar o mérito; e
ocorrência de negativa de prestação
(3)
jurisdicional por violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls.
).
241/251
Parecer ministerial pelo não conhecimento do recurso (e-STJ, fls.
).
269/270
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da CF, E. alegou
negativa de prestação jurisdicional por
art. 105
(1)
violação dos arts. 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, do CPC, sustentando que o
colegiado foi omisso quanto à confirmação de benfeitorias e à possibilidade de
Documento eletrônico VDA54830619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:16
Código de Controle do Documento: e591014c-1caa-4a7e-8936-9c19867bb659

prolação de sentença ilíquida;
ofensa ao
do CPC, ao argumento de que,
(2)
art. 509
reconhecida a partilha, a definição do valor poderia ocorrer em liquidação, sem
necessidade de prova prévia do montante.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional
A recorrente E. reclama que apesar de opostos embargos de declaração o
Tribunal recorrido não se pronunciou quanto à verossimilhança das alegações e
a possibilidade de liquidação do valor das benfeitorias em cumprimento de sentença.
O Tribunal Amazonense deu parcial provimento à apelação do recorrido por
entender que
a revelia do réu, ora recorrido, não importa na procedência
(1)
automática do pedido, pois a veracidade dos fatos alegados é relativa;
a autora, ora
(2)
recorrente, não juntou aos autos qualquer documento que comprove as benfeitorias
realizadas e o valor pretendido de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); e
a
(3)
não fez prova mínima do direito alegado, não sendo possível deferir
autora/recorrente
a partilha pretendida, sob pena de enriquecimento sem causa, confira-se:
Em suas razões recursais, o apelante pleiteou o reconhecimento da
nulidade da citação, de modo a proporcionar nova instrução do feito,
eis que se encontrava em grave estado de saúde.
No mérito, sustentou que a apelada não juntou aos autos um mínimo
probatório que demonstrasse sua pretensão, sequer constando nos
autos qualquer documento em relação aos valores pretendidos.
Pois, analisando detidamente o caderno processual, verifica-se que a
recorrida sustenta que teria mantido união pública, contínua
e duradoura com objetivo de constituir família por aproximadamente
13 anos, a contar de 05 de maio de 2006 até 26 de fevereiro de 2019,
não tendo advindo filhos da união.
Alega que, juntos, realizaram benfeitorias em imóvel do recorrente, no
valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), pugnando pela
partilha dos valores.
Citado, o requerido, ora apelante não apresentou contestação.
Sobreveio sentença de procedência, reconhecendo a união estável
pretendida, bem como a partilha de 50% (cinquenta por cento) das
benfeitorias requeridas na inicial.
Cabe ressaltar que a revelia não importa, necessariamente, em
procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de
veracidade dos fatos alegados é relativa, cabendo ao magistrado
a análise conjunta das alegações e das provas produzidas.
A vista disso, observa-se que não há nos autos qualquer
documento que comprove as benfeitorias realizadas e o valor
pretendido pela parte apelada.
O Código de Processo Civil, no seu artigo 373, impõe ser
competência do autor apresentar provas quanto aos fatos
constitutivos do seu direito, enquanto caberá ao réu provar
quaisquer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, pois a
mera narrativa do alegado não consiste em prova substancial.
Documento eletrônico VDA54830619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:16
Código de Controle do Documento: e591014c-1caa-4a7e-8936-9c19867bb659

Nesse viés, não há como deferir a partilha pretendida, sob pena
de enriquecimento sem causa.
Registre-se que nenhum dos documentos acostados aos autos
comprovam as benfeitorias pretendidas pela recorrida, razão pela
qual a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.(e-STJ,
fls.
)
138/139

Como se percebe, o acórdão impugnado apreciou as questões postas na
apelação do recorrido para reconhecer que a autora, ora recorrente, não fez prova
mínima da realização das benfeitorias alegadas não sendo possível, portanto, o
deferimento da partilha postulada.
Acrescente-se que, a questão arguida no sentido de possibilidade de
apuração do montante a ser partilhado em liquidação de sentença somente foi
arguida em embargos de declaração, com visível intuito de prequestionar a
matéria para fins de acesso às instâncias superiores, de forma que não há que se falar
em vícios no acordão recorrido.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA

ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
SÚMULA
7/STJ.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.229.195/RJ,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
6/9/2023)

Afasta-se, portanto, a alegada violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC.
Do
do CPC
(2)
art. 509
Documento eletrônico VDA54830619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:16
Código de Controle do Documento: e591014c-1caa-4a7e-8936-9c19867bb659

O referido preceito não foi objeto de debate pelo acórdão recorrido se
ressentindo do necessário prequestionamento.
É exigência contida na própria previsão constitucional de interposição do
recurso especial que a matéria federal tenha sido decidida em única ou última
instância.
Não basta à parte discorrer sobre o dispositivo legal que entende infringido.
É absolutamente necessário que a Corte recorrida tenha emitido juízo de
valor sobre os referidos preceitos, o que não ocorreu na hipótese examinada.
No caso, aplicam-se as Súmulas nos 282 do STF e 211 do STJ.
Ademais, sob a alegada infringência de preceito legal não debatido, observa-
se que a pretensão recursal visa o reexame de matéria fática o que é obstado pela
Súmula no 7 do STJ .
Nessas condições,
do agravo para
o
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial, e nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA54830619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:16
Código de Controle do Documento: e591014c-1caa-4a7e-8936-9c19867bb659

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.985.278 / AM
Número Registro: 2025/0252764-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00066480820238040000
02272272920198040001
2272272920198040001
227227292019804000100066480820238040000 66480820238040000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E DE O B
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
AGRAVADO
: J A G DE O
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA55075134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:16
Código de Controle do Documento: 4347c515-f802-43a8-8a1e-5dde52901c56

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:16
Código de Controle do Documento: 4347c515-f802-43a8-8a1e-5dde52901c56